Tribunal: TJDFT
Processo: 0725875-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0725875-22.2024.8.07.0000 REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP DECISÃO O DISTRITO FEDERAL, por meio de processo eletrônico autônomo, pede a atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário por ele interpostos nos autos no 0750066-68.2023.8.07.0000, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 93, inciso IX, 100, ambos da Constituição Federal e 489, inciso II e §1o, 1.022 e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil . Alega que a decisão objurgada incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porquanto, apesar da oposição de embargos de declaração, não foram sanadas as omissões apontadas. Discorre sobre a inaplicabilidade da multa processual em razão da oposição dos primeiros embargos declaratórios, destinados à integração do acórdão e ao indispensável prequestionamento da matéria legal e constitucional. Sustenta que o acórdão recorrido, ao afastar do regime constitucional dos precatórios os créditos judicialmente constituídos em favor de prestador de serviço na área da saúde, instituiu verdadeiro privilégio à parte exequente/recorrida, contrariando os princípios da impessoalidade, da moralidade e da legalidade, que regulam a satisfação dos créditos estatais de acordo com a ordem cronológica das respectivas requisições de pagamento. Afirma que a decisão recorrida contraria jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal de Federal, inclusive em precedentes de natureza vinculante analogicamente aplicados ao caso dos autos. Aduz que a interpretação das teses firmadas pelo STF nos temas de repercussão geral no 45 e 831 conduzem à conclusão de que os créditos alusivos às obrigações de pagar constituídas judicialmente em face da Fazenda Pública devem, obrigatoriamente, obedecer ao regime de precatórios. Assevera a urgência na concessão do efeito suspensivo, na medida em que o pagamento, sem respeito ao regime de precatório e à fila de credores estatais, encontra-se na iminência de ser concretizado, conforme determinado pelo juízo de origem em atenção ao que foi decidido pelo acórdão recorrido. Ressalta que já foi intimado para comprovar o pagamento do valor de R$ 345.220,99, sob pena de sequestro de verbas. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, para obstar a efetivação de sequestro de verbas públicas, determinada de forma incompatível com o artigo 100 da CF. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 14.403/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/3/2022). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado concedeu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela recorrida sob o fundamento de que: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA PÚBLICA. DF. INTERNAÇÃO. PACIENTE. VALORES DE REFERÊNCIA. ANS. TEMA 810. STF. PAGAMENTO. MODALIDADE. RPV. PRECATÓRIO. INAPLICÁVEL. SEQUESTRO DE VALORES. COFRE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RPV. PRECATÓRIO. CABÍVEL. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (CF, art. 196), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizadas de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (CF, art. 198, II). 3. Constitui dever do Distrito Federal o fornecimento dos tratamentos de saúde de que necessitam seus administrados, inclusive a internação em clínica psiquiátrica. 4. O ressarcimento da prestadora privada deve ter como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, (Lei no 9.656/1998, art. 32, § 8o - até dezembro de 2007, a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP; após, a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR). 5. O pagamento à instituição privada de tratamento de saúde constitui uma restituição diante da prestação de um serviço, cujo dever caberia ao Distrito Federal, que descumpriu a sua obrigação de assistência. Não deve, portanto, ser realizado por meio de precatório, uma vez que há urgência na reposição do que foi gasto no tratamento do paciente e não se pode prejudicar o regular desenvolvimento das atividades empresariais. 6. Os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Distrito Federal devem observar o regime geral de requisição de pagamento contra a Fazenda Pública, seja mediante a expedição de RPV ou de precatório. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno conhecido e não provido. (ID no 57675596 dos autos no 0750066-68.2023.8.07.0000) Quanto ao fumus boni iuris, observa-se que o Supremo Tribunal Federal durante o julgamento do recurso extraordinário no 666.094/DF, que fixou o Tema 1.033 da repercussão geral, debruçou-se sobre a forma como o pagamento deveria ser feito, apesar de não ter firmado tese nesse sentido. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Com relação à forma que o pagamento deveria ser realizado, o Ministro Nunes Marques lançou os seguintes argumentos: A meu sentir, cumpre ao Supremo, desde já, esclarecer que, uma vez fixado como parâmetro de ressarcimento para tais hipóteses os índices adotados nos termos do art. 32 da Lei n. 9.656/1998, há de afastar-se qualquer pretensão do Poder Público de observância, na espécie, do que estipulado no art. 100 da Constituição Federal. Vale lembrar, se admitirmos que tal ressarcimento se dará por meio de precatório, a solução deixará de representar o equilíbrio de interesses em jogo, justamente em razão de ficar a empresa sujeita a permanecer privada de seu patrimônio por muitos anos. Por óbvio, entendo não ser esse o melhor remédio. Afinal, a própria Constituição reconhece que, em situações nas quais ocorrida a restrição do direito ao patrimônio, por interesse social, deve ser observada indenização justa. Não se pode perder de vista que a obrigação original de atendimento, que é uma obrigação de fazer, é do SUS. Logo, não se pode convolá-la numa obrigação por quantia certa. Sendo assim, parece-me relevante deixar assentado que, uma vez concluído o atendimento médico determinado judicialmente, o ressarcimento aos hospitais não conveniados deverá ser feito nos próprios autos em que expedida a ordem de internação pelo juiz, por meio de obrigação de fazer (depósito do valor na conta da empresa que prestou o atendimento, mediante a comprovação respectiva), observado o art. 536, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. O Ministro Relator Luís Roberto Barroso, por sua vez, esclareceu que: “Portanto, neste caso em que a iniciativa privada, por uma falha no sistema público, atende a uma necessidade emergencial, que o Poder Público de ofício e de boa-fé pague o que tem que pagar e não que aguarde uma ação de cobrança, e que, depois de anos de ação de cobrança, jogue a empresa para o precatório. De modo que nós estamos de pleno acordo”. No caso vertente, o relator justificou a conclusão adotada nos seguintes termos: “O pagamento à instituição hospitalar privada constitui uma restituição diante da prestação de um serviço, cujo dever caberia ao Distrito Federal, que descumpriu sua obrigação de assistência, não devendo, portanto, ser realizado através de precatório”. Cuida-se de interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito deduzido. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.470.651/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 7/12/2023). Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao perigo de dano. Apesar disso, reputo também ausente o periculum in mora, porquanto não há qualquer elemento nos autos de que o sequestro do valor executado representa risco às finanças do Distrito Federal. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário. Traslade-se cópia integral do presente feito para os autos no 0750066-68.2023.8.07.0000. Após, arquive-se o presente incidente processual distribuído de forma autônoma. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007